Tribunal: TJSP
Processo: 1040236-10.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – Regra não concessão – Ausente os requisitos autorizadores da medida postulada – Recurso recebido apenas no efeito devolutivo – Efeito suspensivo indeferido.

MÉRITO – Vícios contratuais – Ausência Contrato firmado regularmente pela apelante – EXCESSO DE EXECUÇÃO – Inexistência de excesso – PAGAMENTO – Ausência de comprovação do

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – Regra não concessão – Ausente os requisitos autorizadores da medida postulada – Recurso recebido apenas no efeito devolutivo – Efeito suspensivo indeferido.

MÉRITO – Vícios contratuais – Ausência Contrato firmado regularmente pela apelante – EXCESSO DE EXECUÇÃO – Inexistência de excesso – PAGAMENTO – Ausência de comprovação do efetivo pagamento nos termos do contrato – Sentença de acerto confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Honorários recursais – Majoração (CPC, art. 85) com observação (CPC, art. 98, §3o) – Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso e majoraram a verba honorária recursal com observações.